Tribunal: CARF
Processo: 13864.720077/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INTIMAÇÕES FISCAIS. NÃO ATENDIMENTO. APLICABILIDADE.
A prestação de informações, quando requisitada, trata-se de obrigação tributária acessória, imposta pela lei, e não de faculdade atribuída aos contribuintes.
O embaraço à fiscalização causado pelo não atendimento de esclarecimentos e intimações fiscais justifica o agravamento da multa.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720077/2012-23
ACÓRDÃO
2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VINICIUS GONCALVES RANGEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
apuradas no presente feito.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá
incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INTIMAÇÕES FISCAIS. NÃO ATENDIMENTO.
APLICABILIDADE.
A prestação de informações, quando requisitada, trata-se de obrigação
tributária acessória, imposta pela lei, e não de faculdade atribuída aos
contribuintes.
O embaraço à fiscalização causado pelo não atendimento de
esclarecimentos e intimações fiscais justifica o agravamento da multa.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
3
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, e promover o ajustamento do agravamento da
aludida penalidade, perfazendo a multa aplicada o total de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 221/240):
Da autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de Infração de fls. 111/127, em
11/06/2012, com lançamento de imposto de renda da pessoa física relativo ao ano-
calendário/exercício 2006/2007, no valor total de R$ 443.325,26, incluídos a multa
proporcional e os juros de mora calculados até 31/05/2012.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 111/120) relata o desenvolvimento do procedimento
fiscal e suas conclusões, cabendo destacar os seguintes pontos:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
4
1.
A ação fiscal, desencadeada por Mandado de Procedimento Fiscal
no
08.1.20.002011003353, decorreu da constatação de que o contribuinte apresentou DAI -
Declaração Anual de Isento, mas a movimentação financeira em contas bancárias de sua
titularidade, totalizaram R$ 504.699,99.
2. Originou-se de procedimento judicial movido pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, com auxílio do COAF- - Conselho
de Controle de Atividades Financeiras,
“(...) cujo desiderato foi o de verificar o desvio de dinheiro público, destinado ao
pagamento de empresas e pessoas físicas, contratadas pela Prefeitura Municipal de
Ferraz de Vasconcelos, para contas pessoais do Prefeito Municipal, bem como para
contas correntes pessoais de alguns de seus familiares, Secretários Municipais e
Servidores Públicos, conforme documentos anexados a este processo.”
Os documentos citados constituem fls. 5/9, e informam que: o contribuinte, declarado
como estagiário da citada Prefeitura Municipal, com renda mensal de R$ 524,00,
movimentou somas expressivas e foram identificados depósitos, em sua conta-corrente,
de cheques emitidos pela municipalidade, nominais a diferentes empreiteiras, bem
como transferências oriundas da conta pessoal do então secretário de governo e da irmã
do prefeito, e transferências efetuadas para a conta de outras pessoas, além de cheques
por ele emitidos e sacados diretamente no caixa.
3. O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi recebido no domicílio tributário do
contribuinte em 27/09/2011 (fls. 10/12), mediante o qual foram solicitados extratos
bancários de todas as contas correntes, de aplicações financeiras e poupança mantidas
junto aos bancos Nossa Caixa S.A., Banespa e Santander, bem como especificação de
nome, endereço e telefone de pessoa responsável pelo atendimento a futuras intimações
da Receita Federal do Brasil.
3.1. Do referido Termo constou a observação:
“Importante: Em relação ao item 1 o contribuinte deve protocolar solicitação dos
extratos aos bancos onde mantém contas e trazer, dentro de 5 (cinco) dias do
recebimento deste Termo de Intimação, as cópias dos protocolos a este SEFIS,
objetivando a comprovação de solicitação de extratos.”
4. Em 4/10/2011, o contribuinte apresentou cópia de solicitação de emissão de segunda
via de extratos bancários, junto aos bancos Banespa/Santander e do Brasil e informou seu
endereço como sendo Av. Santos Dumont, no 1.349, J. Vista Alegre, Ferraz de
Vasconcelos/SP, Cep 08530100 e seu telefone (fls. 13/15).
5. Em 7/12/2011 foi reintimado (Termo II, fls. 16/18) e, em face do não atendimento,
foram emitidas Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) aos
bancos em que o fiscalizado mantinha contas (fls. 19/72).
6. Com base nas informações prestadas por tais instituições financeiras, foi emitido Termo
de Intimação Fiscal (Termo III, fls. 73/74), recebido no domicílio tributário do contribuinte
em 5/04/2012 (fls. 75) e, tendo em vista o silêncio do fiscalizado, em 20/04/2012 foi
emitido Termo Fiscal, que registra o não atendimento à intimação (fls. 76).
7. Em 0/04/2012 foi emitido Termo de Intimação Fiscal (Termo IV), acompanhado de
planilha contendo o detalhamento da movimentação financeira do contribuinte, com
solicitação de que o mesmo justificasse e comprovasse a origem dos créditos efetuados
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
5
em suas contas bancárias no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, já excluídos valores de
transferências entre contas de sua titularidade e de cheques devolvidos (fls. 77/86). O
interessado foi cientificado da intimação fiscal em 27/04/2012 (fls. 87).
8. Destaca a autoridade fiscal lançadora:
“Conforme consta no texto da intimação acima, foram encaminhados, em anexo,
planilha contendo todos os valores dos créditos individualizados, de forma a
possibilitar ao Fiscalizado a justificativa, um a um, dos créditos, e ainda planilha
contendo a saída de valores destas contas, para que o fiscalizado comprovasse a
destinação e os beneficiários a tais valores. Vencido o prazo para atendimento do
TIFIV, novamente não houve qualquer manifestação por parte do Fiscalizado.”
9. O contribuinte foi reintimado em 24/05/2012, mas não se manifestou (fls. Termo V, fls.
99/110). Na intimação, o contribuinte foi informado acerca dos deveres do administrado
perante a Administração Pública, conforme disposto no art. 4o, da Lei no 9.784/99.
10. A autoridade fiscal lançadora concluiu que os extratos bancários juntados aos autos
comprovam que o contribuinte recebeu e movimentos recursos em volume
expressivamente superior às suas posses e, embora intimado a comprovar sua origem,
não se manifestou, o que ensejou o encerramento da ação fiscal com a lavratura de Auto
de Infração, tendo em vista ter sido apurada infração à legislação tributária
consubstanciada em Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
com Origem Não Comprovada, tendo por base legal o art. 42 da Lei no 9.430/96, art. 849
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 RIR/99, art. 1o
da Lei no 11.119/2005 e art. 1o da Lei no 11.311/2006, e demais dispositivos legais
constantes do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal que o integra.
11. Verificou-se a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária, aplicando-se
multa de ofício no percentual previsto no art. 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/96 - 150%,
agravada em 50%, com base no §2o do citado artigo, em face do não atendimento às
reiteradas intimações para prestar esclarecimentos.
12. Tendo em vista o que dispõem a Lei no 8.137/1990 e a Portaria RFB no 2.439/201,
alterada pela Portaria RFB no 3.182/2011, foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração em 22/06/2012 (fls. 128), o sujeito passivo, por
intermédio de procurador, obteve cópia dos autos (132/138) e, em 24/07/2012,
apresentou impugnação de fls. 140/156, acompanhada de documentos de fls. 157/198.
O servidor que recepcionou a impugnação registrou:
“Assinatura não confere com a do RG apresentado.
Recebido por ser prazo fatal.”
Na impugnação o interessado alega, em síntese, sem prejuízo da leitura do texto integral:
Das preliminares
a) Tendo em vista o que dispõem os arts. 28 e 985 do Decreto no 3.000/99, verifica-se que
o autuado foi fiscalizado fora de sua jurisdição, aspecto relevante e não observado,
apesar de o fisco ter sido informado, logo nos atos iniciais, quanto ao endereço do
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
6
contribuinte. O fato trouxe prejuízo ao contribuinte, em face da distância entre sua
residência e a DRF São José dos Campos, de cerca de 100 quilômetros, enquanto a DRF
Guarulhos dista 28 quilômetros.
b) Por se tratar de lançamento por homologação, com base no art. 150, § 4o, da Lei no
5.172/66, e tendo em vista o que estabelece o art. 173 da mesma lei, o crédito tributário
em questão, relativo ao ano-calendário 2006, já foi atingido pela decadência, do que
resulta sua nulidade.
c) Os itens 11 a 14 do “Termo de Verificação Fiscal - Termo Final” estão eivados de
manifestações evasivas. A utilização da expressão “em tese” denota informação
hipotética, sem comprovação prática.
“A afirmação de que houve o recebimento e movimentação de recursos, bem como
repasses a terceiros de valores muito superiores a suas posses está correta, mas
não correspondem a desvios de verbas públicas para fins pessoais e tampouco a
omissão de rendimentos com falta de recolhimentos de tributos. Cumpre à
fiscalização realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de
convicção e certeza indispensáveis à constituição do crédito tributário e, em
havendo dúvidas sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento,
a exigência não pode prosperar.”
Nesse sentido, invoca os arts. 112 do CTN.
d) Quanto à multa aplicada, o autuante não trouxe aos autos provas da intenção dolosa de
evitar a ocorrência do fato gerador, destacando-se que, apesar do não atendimento às
intimações, os documentos bancários foram disponibilizados ao fisco. Descabe a alegação
de ocorrência de crime contra a ordem tributária, cuja validade depende da “(...)
existência de indícios de materialidade e intenção de se eximir do pagamento de tributo”,
sendo insuficiente para tanto o não atendimento às intimações.
e) Das pessoas físicas não se exige contabilização de rendimentos “(...) e, menos ainda, de
seus depósitos bancários, que é o que se depreende pelas intimações”. Ademais, tendo em
vista o que dispõe o art. 43 do CTN, absurda a conclusão de que todos os valores
consistem em aquisição de disponibilidade econômica de renda, apenas pelo fato de não
ter sido comprovado a origem de cada crédito em conta bancária. Houve uma presunção
criadora de obrigação tributária sem respaldo em fato tributável, elemento imprescindível
para legalidade da exigência.
f) Acrescenta que a companheira do contribuinte, sra. Vanessa Alves Genuíno, CPF
310.087.22820 também foi autuada, conforme cópia do correspondente Auto de Infração
que junta à presente impugnação, emitido pela DRF Guarulhos, tendo em vista endereço -
que é o mesmo do impugnante. Os fatos são iguais, mas distintos os dispositivos legais
que a fiscalização considerou infringidos. Aponta-se isso para demonstrar a improcedência
e insubsistência do presente lançamento.
Do mérito
a) O contribuinte não preenchia quaisquer dos requisitos que tornassem obrigatória a
apresentação de declaração de imposto de renda pessoa física e as contas bancárias
utilizadas pela fiscalização apresentavam, em 31/12/2006, saldo de R$ 970,50-D (Banco do
Brasil) e R$ 92,51D (Banco Santander). Isso demonstra o equivocado dimensionamento da
base tributária efetuado pela autoridade fiscal, em cuja exigência é cobrado o total de R$
443.325,26.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
7
b) O depósito de valores em sua conta corrente significa o auferimento de rendimentos
tributáveis? Inclusive valores irrisórios, muito abaixo do que prevê o art. 42 da Lei no
9.430/96, § 3o, ao estabelecer que não devem ser considerados aqueles inferiores a R$
1.000,00, desde que o somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse R$ 12.000,00?
c) “Reconhece o autuado a existência de valores relevantes que devem ser justificados.
Salienta, em primeiro lugar, que não se constituem em rendimentos pessoais, mas sim de
seu sogro, JOSIAS ALVES GENUÍNO, CPF No 241.708.95800, conforme comprova
DECLARAÇÃO pessoal juntada como ‘ANEXO XXXIX’ desta petição. Durante o ano de 2006
as contas bancárias em nome do autuado foram parcialmente utilizadas para operações
tanto devedoras como credoras realizadas informalmente a pedido de seu sogro, através
de cheques de emissão própria e de terceiros, depósitos e saques com cartão. Outrossim,
dado os reduzidíssimos prazos estabelecidos nos termos de intimações não teve a
oportunidade de obter os documentos pretendidos, muitos inacessíveis e fora de controle
do autuado. Demonstram essas ocorrências a existência de informalidade e confiança que
se evidenciam nos bons relacionamentos familiares. Tornam-se assim, incontestáveis a
natureza dessas operações, tributáveis sim, mas por quem auferiu os rendimentos e não o
ora impugnante, pois não houve de sua parte omissão de rendimentos por depósitos
bancários e, tampouco, apresenta lastro com acréscimos patrimoniais. Sentindo-se na
obrigação de ajudar, utilizou-se de suas contas particulares para movimentar os recursos
familiares que não lhes pertenciam, inexistindo relação direta e pessoal com o respectivo
fato gerador ficando claramente caracterizada a inexistência de legitimidade passiva no
auto de infração ora contestado.”
Apresenta planilha demonstrativa de operações de depósito e, no mesmo dia ou no dia
seguinte, o saque mediante cheque ou outra forma de retirada. Evidencia-se a
transitoriedade dos recursos nas contas do impugnante, afastando-se alegada omissão de
rendimentos.
Os autos foram disponibilizados a esta instância julgadora na forma digitalizada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A exigência de crédito tributário é válida, mesmo que formalizada por servidor
competente de circunscrição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, haja
vista que o início do procedimento fiscal previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A existência de pagamento antecipado, decorrente de apuração do imposto, é requisito
essencial para a caracterização do lançamento por homologação. Na sua ausência, aplica-
se o art. 173, I, do CTN e o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
8
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, consideram-
se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado - fato indiciário -
corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos - fato jurídico tributário. Cabe
ao fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte cumpre
provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, presentes na conduta do
contribuinte as condições que propiciaram a majoração ou duplicação e o agravamento da
multa de ofício, consubstanciadas pela tentativa de impedir o conhecimento da ocorrência
do fato gerador do imposto e pela falta de atendimento às intimações, é de se manter a
multa de ofício, duplicada e agravada.
Cientificado da decisão, em 01/04/2013 (fls. 244, o contribuinte, em 02/05/2013 -
dia útil pós-feriado, interpôs recurso voluntário (fls. 245/256), insurgindo-se contra a manutenção
da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a
seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Do acórdão proferido e seus
essenciais fundamentos; II – Preliminarmente: Do necessário conhecimento da nulidade e da
decadência; III – Do Mérito: Comprova-se com o exposto e da documentação já apresentada, não
haver fundamentação legal para a exigência do crédito tributário. Cia jurisprudência
administrativa para motivar as pretensões recusais. Requer, ao final, o acatamento das
preliminares suscitadas, e ultrapassadas estas, no mérito, seja declarada a improcedência da ação
fiscal com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrido em 03/01/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 266), sendo-
me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
9
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade da autuação, por ter sido
fiscalizado por unidade da RFB diferente de sua jurisdição, bem como diante da ocorrência do
prazo decadencial para constituição do crédito apurado, contado do fato gerador da obrigação
tributária referente ao ano-calendário autuado.
Contudo razão não lhe socorre.
Considerando que as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/SP1 (fls. 227/232), cujas razões de decidir lançadas manifesto concordância, à
luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Não obstante, da leitura dos autos, constato que o presente feito seguiu os trâmites
regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, encontrando-se o lançamento devidamente motivado com a base legal enquadrada,
contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício ao
contraditório, sendo concedido prazo para apresentação de defesa que foi exercida a tempo e
modo, não ocorrendo eventual cerceamento de defesa.
Nessa mesma esteira, constata-se que também inexistir óbice para que o auto de
infração fosse lavrado por servidor competente de outra jurisdição. Aliás, tal procedimento
encontra-se ancorado no art. 9o do PAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
E, corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que tal matéria já se
encontra assentada neste CARF, importando na edição da Súmula no 27:
Súmula no 27:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
10
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange à decadência suscitada, constatada a ocorrência de dolo e fraude –
diante de sua participação no esquema de desvio de verbas públicas, por ter emprestado suas
contas bancárias e ainda por se negar a fornecer explicações necessárias nas diversas vezes que
intimado – o termo inicial da contagem do prazo decadencial descolou-se para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ao teor do art. 173, I do
CTN, escoando-se em 31/12/2012. E, certificando que lançamento foi lavrado em 11/06/2012 (fls.
121), sendo o contribuinte regularmente notificado, em 22/06/2012 (fls. 128), inclusive
apresentando impugnação, em 24/07/2012 (fls. 140/156), não se operou a decadência, pois ainda
em curso o lustro legal e regulamentar para constituição do crédito tributário apurado.
Portando, rejeito as preliminares de nulidade e decadência suscitadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 448.184,40, apurada em sede de
verificação das obrigações tributárias do exercício de 2007, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 117.257,00, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 221/240) e atendo-se
às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração (fls. 111/127), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente
repisadas, já foram detidamente apreciadas pela DRJ/SP1– me convenço do acerto a decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 232/240),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Do mérito
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada
A primeira norma a regular a tributação com base em depósitos bancários com o fim de
autorizar o arbitramento da renda omitida foi a Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, que
assim dispôs em seu art. 6o:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
11
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices
ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (grifou-se)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Dessa forma, o texto legal permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos, utilizando-
se de depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e que este fosse
o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que, na
vigência da Lei no 8.021/90, o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, e não os depósitos bancários injustificados, meros instrumentos de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um regramento diferente com a edição da Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção
de omissão de rendimentos, autorizadora do lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento. Trata-se, portanto, de presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr
comprovar a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
12
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o
fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se
dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
(...)
E o art. 44 do citado Código estabelece a base de cálculo do tributo o montante real,
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. Desse modo, a presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários está condicionada
apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram na conta
corrente do contribuinte. Trata-se de autorização legal para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não comprovar a origem dos depósitos/créditos
efetuados em sua conta bancária, o que deve ser feito mediante apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca
entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de
data e valor.
Nesse aspecto, o que cabe ao fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações,
esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata e meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazêlo; o consequente é a presunção de omissão e o lançamento de ofício do
montante devido.
Ao se determinar, com base no citado dispositivo legal, que o depósito bancário
caracteriza omissão de receita, não se está tributando o depósito bancário, e sim o
rendimento auferido e cuja origem não foi comprovada, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
(...)
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 cuida de presunção relativa
(juris tantum) que admite a prova em contrário a qual, conforme já assinalado, cabe ao
contribuinte que, no presente caso não a apresentou.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
13
(...)
No presente caso, o contribuinte expressamente reconhece a existência de depósitos,
em contas bancárias de sua titularidade, de valores relevantes e que devem ser
justificados. Justificados mediante alegação de que tais valores não constituíam
rendimentos seus, mas sim de seu sogro, sr. Josias Alves Genuíno, CPF no 241.708.95800.
Afirma tratar-se de operações de crédito e débito realizadas informalmente, a pedido do
sogro e acrescenta que os prazos concedidos nas intimações fiscais foram reduzidos e
insuficientes para obter os documentos necessários.
O impugnante alega que os prazos que teve para comprovar a origem dos depósitos foram
exíguos. Recebeu o Termo de Início de Procedimento de Fiscalização em 27/09/2011 (fls.
12) e a última intimação fiscal, em 24/05/2012 (fls. 109). Ou seja, entre a primeira e a
última intimação transcorreram 8 meses, sem que o contribuinte tenha apresentado
documentos comprobatórios da origem dos depósitos/créditos efetuados em sua conta
bancária.
Conforme já assinalado, a presunção de omissão de rendimentos pode ser afastada
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que permita identificar a fonte
do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar,
com coincidências de data e valor.
O impugnante não apresentou tal prova durante a ação fiscal. Tampouco o faz em sede de
impugnação, na qual limita-se a apresentar planilha com o objetivo de apontar a
ocorrência de crédito e quase imediato débito, por cheque emitido ou saque em dinheiro,
o que considera demonstrativo de não ser ele o beneficiário dos depósitos bancários em
questão (fls. 151/154). Todavia, não cumpre tal função; permanece a lacuna quanto à
origem dos depósitos bancários, necessária para comprovar não se tratar de
rendimentos do contribuinte, omitidos em sua declaração de imposto de renda.
Apresenta, ainda, documento de fls. 196, no qual seu sogro, sr. Josias Alves Genuíno,
declara:
“(...) sob as penas da lei, que possuía disponibilidades financeiras no ano de 2006
compatíveis com os valores depositados ou transferidos para as contas bancárias
de seu genro, VINICIUS GONÇALVES RANGEL, CPF 221.231.608 90 (...).”
Ou seja, o sr. Josias sequer afirma ter efetuado depósitos na conta do sr. Vinícius, mas
apenas que dispunha de valores compatíveis com aqueles que foram depositados ou
transferidos para as contas bancárias do impugnante.
Ainda que apresentasse afirmações específicas, referido documento não constitui prova
hábil do que pretende. Trata-se de documento particular que apenas noticia fatos e a
forma como estes teriam ocorrido, mas não prova a efetividade de sua ocorrência.
(...)
Oportuno ressaltar que, na resposta apresentada por Banco do Brasil à Receita Federal do
Brasil, a instituição financeira salienta a inexistência de instrumento de procuração
outorgando poderes a terceiros.
Veja-se a Súmula CARF no 32:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
14
“A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.”
(...)
Desse modo, mais do que uma documentação hábil e idônea que estabeleça uma relação
objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, deve-se também esclarecer a que
título esses créditos bancários ingressaram na conta bancária do contribuinte e, no
presente caso, não há como acatar as alegações apresentadas como justificadoras da
origem da movimentação financeira sob análise.
(...)
Outrossim, equivoca-se o interessado quanto à interpretação do art. 42, § 3o, da Lei no
9.430/96, anteriormente transcrito. No caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no
inciso I, não serão considerados os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
A interpretação literal demonstra que o uso da expressão “desde que” assinala que os
valores inferiores a R$ 12.000,00 serão desconsiderados se tal condição ocorrer
juntamente com outra, qual seja, o somatório de depósitos no ano-calendário não
ultrapassar a R$ 80.000,00.
Não se aplica, portanto, ao presente caso, pois o montante de depósitos cuja origem não
foi comprovada pelo interessado superou tal cifra.
Quanto à alegação de ter sido aplicada presunção que criou obrigação tributária sem
respaldo em fato tributável, não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção
estabelecida em lei é adequada ou não. Cumpre salientar que a autoridade administrativa
se encontra totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei n.o
8.112/90), não lhe sendo dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n.o 9.430/96).
Tal dispositivo outorgou ao fisco o seguinte poder: se provar o fato indiciário (depósitos
bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário do imposto
de renda (obtenção de rendimentos). Nesse passo, a correlação entre depósito bancário
e omissão de rendimentos foi instituída pela própria lei e, portanto, o marco inicial da
investigação é também o final. Portanto, o fisco não atuou com falta de certeza e de
provas seguras, mas de acordo com a presunção legal estabelecida.
Cabe aqui lembrar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora,
forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si
só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm
o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
15
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios
de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada ordem
desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados aos autos.
(...)
Da multa qualificada e agravada
A multa aplicada está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, para casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, (...):
(...)
No caso sob análise, o impugnante alega não ter sido devidamente comprovada a
intenção dolosa de evitar a ocorrência do fato gerador. A partir da dinâmica verificada na
movimentação das contas correntes pelo contribuinte, a fiscalização concluiu pela
ocorrência de sonegação. O impugnante não trouxe aos autos prova inequívoca, ou
mesmo indício suficiente para afastar a conclusão da autoridade fiscal lançadora.
Mantém-se a qualificação da multa.
O agravamento em 50% da multa, previsto no art. 43, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/96,
decorre do não atendimento às intimações fiscais para comprovação da origem dos
valores depositados/creditados em suas contas bancárias e que o próprio impugnante
reconhece consistirem em valores relevantes que deveriam ser justificados.
A fiscalização obteve extratos bancários diretamente das instituições financeiras, o que
não altera o fato de que o contribuinte não atendeu tanto às intimações fiscais para
apresentar tais documentos quanto aquelas para justificar a origem dos valores
depositados/creditados em suas contas bancárias. Mantém-se o agravamento da multa.
Por fim, diante de todo o exposto, os termos da autuação fiscal de sua companheira, sra.
Vanessa Alves Genuíno, em nada altera o que foi apurado com relação ao impugnante.
Ademais, trata-se de outro processo, que não está sob apreciação desta autoridade
julgadora.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido as efetivas comprovações das origens, por
documentação hábil, capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos
realizados nas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras, além da existência de
elementos consistentes para comprovar a conduta capaz de ensejar a aplicação da multa
qualificada, sobretudo diante da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal, aliado a falta de atendimento às reiteradas
intimações fiscais enviadas, constituindo assim em descaso e prejuízo à administração tributária –
levando-se em conta que ação fiscal foi motivada por processo judicial movido pela Promotoria
de Justiça de Ferraz Vasconcelos-SP, visando verificar o desvio de dinheiro público destinado ao
pagamento de contratações pela municipalidade, para contas pessoais do prefeito e familiares,
secretários e servidores púbicos, conforme bem descrito no termo de verificação fiscal (fls.
111/120) – urge a manutenção da autuação, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no
9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.302 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720077/2012-23
16
Ademais, e como bem registrado na decisão recorrida, em relação aos depósitos
bancários sem a comprovação de sua origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF,
culminando com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Todavia, quanto à multa qualificada aplicada, com a edição da Lei no 14.689/2023
(que importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em
seu § 1o), o seu percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito,
ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito
quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto dos autos,
sobretudo diante da ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no
9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Logo, também deverá ser reajustado o percentual do agravamento da multa de
ofício aplicada, que passará de 225% para 150%, em estrita sintonia com o art. 44, § 2o da Lei no
9.430/96.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, e promover o ajustamento do agravamento da aludida penalidade, perfazendo a multa
aplicada o total de 150%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 282
DF CARF MF
Original